Tribunal: TJSP
Processo: 2267033-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Resistência
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2267033-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
paciente LUCAS PEREIRA DA ROSA e Impetrante IAGO COSTA DA MATA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
denegaram a ordem.v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267033-91.2020.8.26.0000 -Voto no 45.961 (raav)
2
VOTO no: 45.961
HABEAS CORPUS no 2267033-91.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Iago Costa Mato
PACIENTE: Lucas Pereira da Rosa
COMARCA: São José dos Campos
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar impetrado
pelo advogado Iago Costa Mato em favor de LUCAS PEREIRA DA ROSA ao
fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando ilegal
constrangimento porque teve indeferido do pedido de revogação de medidas
cautelares, impostas em audiência de custódia (fls. 1/8 e documentos fls. 9/266).
O impetrante argumenta, em suma, sobre a ilegalidade na
situação do paciente, que foi preso em flagrante em 14/5/2019 por suposta prática
dos crimes de dano qualificado e resistência, sendo a prisão substituída por seis
medidas cautelares menos gravosas em audiência de custódia, que perduram até
então, não obstante ainda não ter sido oferecida a denúncia. Observou ser
desproporcional a manutenção das medidas cautelares até então, pois no caso de
eventual condenação, as penas somadas não ultrapassariam 8 (oito) meses de
detenção e o regime inicial imposto seria o fechado, com possibilidade de
substituição de pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, o que não
justifica a manutenção da restrição cautelar por tempo superior à eventual
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267033-91.2020.8.26.0000 -Voto no 45.961 (raav)
3
Requer, com a presente impetração, a suspensão das medidas
cautelares impostas no processo no 1500853-63.2019.8.26.0617.
Indeferida a liminar (fls. 266/268), constam dos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 273/275) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 278/280).
Posteriormente, o impetrante anexou o “Acordo de Não
Persecução Penal” (fls. 283/287).
É o relatório.
Com todo o respeito aos argumentos exarados nas razões de
inconformismo, a irresignação do impetrante não procede, sendo o caso de
denegação da ordem.
A acusação é por suposta infringência ao art. 28, caput, da Lei
no 11.343/2006; c.c. o art. 163, parágrafo único; e os artigos 329; 330 e 331; todos do
Código Penal, por fato ocorrido em 14/5/2019.
Segundo consta, a direção da “Escola Professor Joaquim de
Moura Candelária” solicitou a presença de policiais militares para coibir a ação de
indivíduos que estariam lançando artefatos explosivos para o interior da escola.
Chegando ao local, enquanto um dos policiais falava com o diretor da escola, o outro
avistou três indivíduos em bicicletas, fazendo uso de “maconha”, o que ensejou a
interpelação. Dois deles conseguiram se evadir, ficando o paciente, que passou a
ofender o policial, chamando-o de “rato cinza do governo, vacilão, comédia, filho da
puta”, entre outros nomes. Na sequência, o paciente também tentou fugir, sendo
encontrado no interior da escola, e quando interpelado pelos dois policiais, entrou em
luta corporal com estes, mas acabou detido. Durante o trajeto para a Delegacia de
Polícia, o paciente chutou a viatura policial, danificando várias partes plásticas do
veículo bem como tentou quebrar os vidros. Já em solo policial, após revista, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267033-91.2020.8.26.0000 -Voto no 45.961 (raav)
4
policiais encontraram na mochila do paciente, uma lata contendo uma porção de
“maconha” (Histórico do boletim de ocorrência fls. 22/25).
Em audiência de custódia, converteu-se a prisão em flagrante
em seis medidas cautelares menos gravosas, dentre elas, comparecimento periódico
em juízo para informar e justificar suas atividades; proibição de acesso e frequência a
bares, lanchonetes, locais com aglomeração de pessoas para evitar o risco de novas
infrações; e proibição de se ausentar da Comarca em que praticado o fato, até se
ultimarem as investigações; além do comparecimento ao CAPS/AD da cidade de
Jacareí/SP, no prazo de 48 horas a contar de sua soltura, para avaliação acerca da
necessidade de tratamento toxicômaco (fls. 11/13).
Analisando-se os autos, não se verifica o constrangimento
ilegal apontado, fazendo-se por ora necessária a manutenção das medidas cautelares
impostas.
Cumpre, inicialmente, consignar que consoante as informações
prestadas pela douta autoridade apontada como coatora, em 29 de outubro p.p., ao
invés de propor a ação penal, o Ministério Público ofereceu proposta de “Acordo de
Não Percussão Penal”, estando os autos no aguardo da intimação pessoal do paciente
e eventual futura designação de audiência de homologação.
Outrossim, o MM. Juiz da origem esclareceu que pela r.
decisão proferida em 20 de outubro p.p. (fl. 90), o paciente teve revogada a medida
cautelar de obrigatoriedade de comparecimento periódico ao CAPS/AD da cidade de
Jacareí/SP, uma vez que o resultado da avaliação psicossocial a que foi submetido
naquele órgão, concluiu ser desnecessário o seu acompanhamento na unidade, tendo
sido mantidas as demais medidas.
E não há dúvida de que na hipótese a manutenção das medidas
cautelares são imprescindíveis para a garantia da ordem pública, tendo em vista as
condições pessoais desfavoráveis do paciente, que possui outros registros criminais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267033-91.2020.8.26.0000 -Voto no 45.961 (raav)
5
(fls. 239/241), além de ter se mudado de endereço sem a prévia comunicação ao r.
Juízo descumprindo dessa maneira a ordem judicial e ter se envolvido no crime
de tráfico de drogas na comarca de Osasco (fl. 252), circunstâncias que demandam
maior cautela para a concessão do pedido formulado no writ.
Lado outro, o impetrante nada trouxe de novo que pudesse
convencer da desnecessidade da continuidade das medidas cautelares antes impostas,
não sendo demais assinalar que caso o paciente aceite o “ANPP' oferecido pelo
Ministério Público, ele deverá assumir obrigações semelhantes a algumas das
medidas que a presente impetração busca o cancelamento.
Logo, a manutenção das medidas cautelares impostas no
processo no 1500853-63.2019.8.26.0617 é medida que se impõe, não havendo
constrangimento que possa ser sanado pela via eleita.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator